Tribunal: STF
Processo: AI 621642
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1.   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausência no traslado de peça indispensável à verificação da
   tempestividade do recurso extraordinário, com aplicação das
   disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e nas Súmulas
   STF nºs 288 e 639.
                             3.   Agravo
   regimental improvido.